Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-31.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008824-31.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARISA FATIMA PIVA - CPF: 530.895.290-68 (RECORRENTE), BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA - CPF: 046.305.141-63 (ADVOGADO), DAIVID DE SOUZA PAREDES 11492364690 - CNPJ: 27.146.673/0001-00 (RECORRIDO), EXCLUSIVE PISCINAS LTDA. - CNPJ: 12.991.545/0001-96 (RECORRIDO), ALEXANDRE ROCHA MONI - CPF: 010.191.490-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008824-31.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1008824-31.2023.8.11.0037

Recorrente:
Galvan Indústria E Comércio de Piscinas Ltda.

Recorrida:

Marisa Fatima Piva

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a solidariamente, à restituição de R$ 44.000,00, pagamento de multa contratual de R$ 4.400,00 e indenização por danos morais, em favor da autora. O recurso objetiva o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, alternativamente, o afastamento da multa e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se são devidos os valores a título de multa contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a legislação consumerista (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

4.

A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, conforme documentos juntados aos autos, houve incorporação da empresa fabricante Exclusive Piscinas pela Galvan Indústria e Comércio de Piscinas Ltda., o que enseja responsabilidade solidária nos termos do CDC.

5.

Não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade, como fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que competia à recorrente nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A existência de tentativa frustrada de solução administrativa e a desídia na devolução dos valores pagos configuram dano moral indenizável, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e jurisprudência de tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora de empresa que celebrou contrato de consumo possui legitimidade passiva para responder solidariamente por obrigações decorrentes da relação de consumo.

2.

A falha na prestação de serviço, associada à frustração de tentativa administrativa de solução e à ausência de devolução dos valores pagos, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 7º, 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conclusão nº 1, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe nº 11.799, 01.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5153007-78.2021.8.09.0093, Rel. Carlos Roberto Fávaro, julgado em 17.02.2023; TJ-PR, Apelação nº 0036279-68.2013.8.16.0014, Rel. Leonel Cunha, julgado em 01/06/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008824-31.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1008824-31.2023.8.11.0037

Recorrente:
Galvan Indústria E Comércio de Piscinas Ltda.

Recorrida:

Marisa Fatima Piva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Galvan Indústria E Comércio de Piscinas Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 287038395):
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as requeridas solidariamente à restituição de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais),
ao pagamento da multa por rescisão contratual no valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287038402)
:
requer a reforma da sentença fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ao argumento de que é apenas a fabricante de tanques, que jamais recebeu o pedido, tampouco os valores da compra; Como pedido alternativo, requer seja afastado o pagamento da multa contratual e da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 287038406): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008824-31.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1008824-31.2023.8.11.0037

Recorrente:
Galvan Indústria E Comércio de Piscinas Ltda.

Recorrida:

Marisa Fatima Piva

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida ante a sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Da narrativa dos fatos, a autora sustenta que, em 25/06/2021, celebrou contrato de compra e venda e instalação de uma piscina em sua residência pelo valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), já pagos por meio de entrada e cinco parcelas via cartão de crédito, ajustando-se entre as partes o prazo para conclusão da obra em agosto de 2021.

Aduz que o prazo estipulado para a entrega da obra não foi cumprido pela empresa, motivo pelo qual, em 23/11/2021, abriu reclamação no Procon de Primavera do Leste, sob nº 51-008.001.21-0000543, ocasião em que o responsável da empresa, Daivid, informou que, devido a um acidente, estaria impossibilitado de cumprir os termos do contrato, razão pela qual iria rescindi-lo.

Contudo, a empresa não deu continuidade à rescisão, razão pela qual a autora acionou novamente o Procon, sob nº 51-008.001.21-0000596. Durante o atendimento, o órgão entrou em contato com o responsável da requerida, que informou que faria o estorno do valor recebido, o que não se concretizou. Diante dos transtornos suportados, buscou, por via judicial, a reparação material e moral.

Cinge-se o presente recurso à análise da ilegitimidade passiva alegada pela recorrente e, consequentemente, à sua responsabilização pelos danos materiais e morais narrados.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A recorrente defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que apenas fabrica os tanques para piscina. Afirma que inexiste comprovação nos autos de que participou das negociações ou que tenha obtido vantagem econômica decorrente do contrato de prestação de serviço, entendendo, assim, não possuir responsabilidade jurídica pelo inadimplemento do contrato.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de Id. 287032041, objeto da lide, foi firmado entre a recorrida e as empresas:

Instaladora Exclusive Piscinas Primavera, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.146.673/0001-00, com sede na Avenida Primavera, 144, sala 3, Jardim Itália, na cidade de Primavera do Leste/MT;

Fabricante do Produto: Exclusive Piscinas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.991.545/0001-96, com sede na Rua Ernesto Wild, 1234 – Esmeralda (entrada pela Kopp Tecnologia 600 metros), Vera Cruz/RS, 96880-000.

E, de acordo com o contrato social de incorporação, a segunda contratada Exclusive Piscinas foi incorporada pela recorrente, conforme documentos juntados sob Id. 287038370, página 3, fato que lhe confere legitimidade passiva, tornando-a responsável solidária nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Rejeita-se, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.

Ademais, em que pese as alegações da recorrente, não restou comprovada a presença de excludente de responsabilidade, seja quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja quanto à hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A responsabilização decorre da comprovação da falha na prestação de serviço, do dano e do nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que, no presente caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, observa-se que a recorrida foi submetida a situação de desgaste emocional, com extensão suficiente para configuração do dano moral, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, ressaltando-se a tentativa de solução administrativa frustrada.

Destaca-se que a prova colacionada guarda consonância com a Conclusão nº 1
, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA,
NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. INSTALAÇÃO DE PISCINA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VERBA INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO. 1. Não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dia de Corpus Christi é feriado local, e não nacional, considera-se, para efeito de análise da tempestividade, a previsão no calendário oficial deste Tribunal de Justiça. 2 .
A franqueadora e a franqueada respondem solidariamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia.
(...). Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo material e moral causado ao consumidor, configura-se o dever de indenizar. (...). (TJ-GO 51530077820218090093, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PISCINA COM VÍCIOS. PRODUTO TROCADO DIRETAMENTE PELO FABRICANTE E NOVAMENTE INSTALADO DE FORMA INADEQUADA. VÍCIO AGRAVADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FÁBRICA. DANOS MORAIS
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS ABORRECIMENTOS NORMAIS DO COTIDIANO. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. a)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade solidária do fabricante pelos danos causados ao Consumidor, notadamente quando a própria fábrica fez a troca da piscina e providenciou diretamente com a loja representante na localidade sua instalação.
(...) (TJ-PR - APL: 00362796820138160014 PR 0036279-68.2013 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)”

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025